Tribunal: TJMT
Processo: 1032078-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032078-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE LIMA - CPF: 329.017.201-53 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032078-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS DE LIMA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, imprescindível que o Postulante comprove o preenchimento dos requisitos cumulativos, estabelecidos no art. 561, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032078-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1022413-44.2024.8.11.0041, ajuizada por
LUIZ CARLOS DE LIMA
,
deferiu a tutela antecipada para determinar a reintegração de posse da autora quanto aos Lotes 19, 20 e 21 da Rua S, Quadra 01, no bairro Parque Atalaia em Cuiabá/ MT.

A parte Agravante sustenta que o agravado ajuizou a ação originária de reintegração de posse tendo por objeto os Lotes 19, 20 e 21 da Rua S, Quadra 01, no bairro Parque Atalaia em Cuiabá/ MT.

Argumenta que o juízo de primeiro grau designou audiência de justificação para analisar o pedido liminar deduzido pelo agravado, sendo que tal ato restou designado para o dia 16/10/2024.

Assevera que, mesmo não tendo sido citada/intimada para audiência, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada que deferiu a reintegração de posse em favor do recorrido.

Defende que a sua citação e respectiva intimação para comparecer à audiência de justificação é imprescindível, uma vez que logo em seguida o magistrado decidirá sobre a expedição ou não do mandado de reintegração.

Alega que, embora o agravado alegue ser possuidor dos lotes, não houve qualquer demonstração concreta do inequívoco exercício da posse anterior, da ocorrência do esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Aduz que o suposto contrato de compra e venda da área, licença para aterramento, certidões de dívidas com IPTU e imagens colacionadas no corpo da decisão agravada, não são suficientes para provarem a posse supostamente esbulhada.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, almeja o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 251745697.

A parte agravada se manifestou no id. 257622198, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A
controvérsia se cinge a análise da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada para determinar a reintegração de posse da autora quanto aos Lotes 19, 20 e 21 da Rua S, Quadra 01, no bairro Parque Atalaia em Cuiabá/ MT.

A parte agravante sustenta, para tanto, que não foi intimada/citada para participar da audiência de justificação prévia que fora designada para analisar o pleito liminar no primeiro grau.

Aduz, ainda, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida deferida na origem.

Pois bem.

Ab initio
, é importante registrar que, nas Ações Possessórias, o pedido liminar é dotado de provisoriedade, motivo pelo qual o Magistrado deve verificar a realidade fática no sentido da existência de posse pela parte Autora e de turbação/esbulho praticada pelos Réus, há menos de ano e dia, nos termos do art. 561, do CPC, impondo-se, se for o caso, o deferimento da manutenção/reintegração de posse liminar, de plano, ou após justificação prévia, com a citação da parte Ré.

É o que dispõem os artigos 561 e 562, do CPC:

"Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562 Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.".

No caso dos autos, como bem apontado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como conforme se extrai do ordenamento citado acima, a liminar possessória pode ser deferida
inaudita altera pars
, sem a oitiva do réu, ou após a realização de audiência de justificação.

Como se vê, esse ato processual é destinado ao autor para comprovar os requisitos autorizadores da liminar possessória.

Nesse passo, a mera ausência da participação da agravante na audiência de justificação não é motivo suficiente para reformar a decisão de primeiro grau.

Quanto aos requisitos para a concessão da liminar de reintegração constante do art. 561 do CPC,
a despeito da narrativa apresentada em grau recursal, sumariamente, ficou evidenciada a posse exercida pelo Recorrido, mesmo porque foram apresentadas provas robustas no sentido de que o agravado desde os idos de 2012, quando adquiriu a posse do imóvel objeto da lide e em 2013 passou a realizar benfeitorias no local.

Constata-se, ainda, pelos documentos que a parte agravada fora surpreendida em abril/2024 com a invasão de 03 homens na sua área, o que culminou com a lavratura do Boletim de Ocorrência de n. 2024.117031.

Além disso, as benfeitorias que foram realizadas restaram demonstradas pelas próprias pesquisas realizadas pela juíza de primeiro grau, que certificou as melhorias produzidas, atestando a posse alegada pelo recorrido, o que fora, inclusive, pelas testemunhas ouvidas em audiência.

Desse modo, no caso em comento, a Agravante não colacionou qualquer prova de fato impeditivo ao direito do Autor (art. 373, II, do CPC), devendo ser mantida a Decisão de Primeiro Grau que entendeu que deve ser deferida a tutela de urgência em favor do Recorrido.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025